Tribunal: TJMT
Processo: 0003437-33.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0003437-33.2018.8.11.0003
RECORRENTES: CHRISTOPHER BARRY WARD
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 81207470) interposto por CHRISTOPHER BARRY WARD, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 78387471):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO EXECUTIVA – NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA E IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO – QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.
Na espécie, superada a questão pois decidida em sede de recurso de agravo de instrumento, não há mais falar em impossibilidade de conversão da ação de busca e apreensão, ante a ausência de constituição em mora do devedor, mormente considerado no acórdão que o banco, aqui apelado, cumpriu o despacho de emendar a inicial e apresentou, documentação para tal finalidade, vale dizer, antes da citação válida.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ao apresentar os embargos do devedor, em que deduz pedido de revisão contratual fundado na abusividade e/ou ilegalidade de encargos, como ocorre no caso concreto, compete ao embargante declarar o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, em conformidade com o art. 917, §4o do CPC. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0003437-33.2018.8.11.0003, Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 03/03/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por CHRISTOPHER BARRY WARD que manteve a sentença nos autos da ação Embargos Execução, julgou improcedentes os pedidos da ação, e condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85,§8o do CPC.
O Recorrente alega violação ao artigo 2o, § 2o, do Decreto n. 911/69; Súmula 72/STJ, ao argumento de que o Recorrido não instruiu a petição inicial da ação de busca e apreensão com a prévia comprovação da mora, mesmo depois de oportunizada a emenda da inicial, devendo o processo ser extinto.
Recurso tempestivo (id. 81171975).
Contrarrazões (id. 83757962).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
O Recorrente alega violação ao artigo 2o, § 2o, do Decreto n. 911/69; Súmula 72/STJ, ao argumento de que o Recorrido não instruiu a petição inicial da ação de busca e apreensão com a prévia comprovação da mora, mesmo depois de oportunizada a emenda da inicial, devendo o processo ser extinto.
O acórdão recorrido decidiu que (id 78387471):
“ (...) Após alguns pedidos de suspensão do processo para diligências, o autor colacionou a notificação extrajudicial, enviada ao requerido, em 06.11.2013, e recebida pessoalmente pelo devedor, ora agravante, em 26.11.2013 (fls. 45/46).
O Juízo a quo considerou válida a notificação e deferiu a liminar de busca e apreensão (fl. 48). Todavia, o bem não foi localizado, razão pela qual o autor pugnou pela conversão da ação de busca e apreensão em Execução, o qual foi deferido às fls.68/69.
Da análise, de fato, nota-se que a comprovação da mora mediante a apresentação da notificação extrajudicial efetivada se deu no curso do processo, após oportunizada a emenda da inicial.
Dessa forma, superada a questão, não há mais falar em impossibilidade de conversão da ação de busca e apreensão, ante a ausência de constituição em mora do devedor, mormente considerado no acórdão que o banco, aqui apelado, cumpriu o despacho de emendar a inicial, apresentou documentação para tal finalidade, vale dizer, antes da citação válida”. (g.n.)
No entanto, contrapor tal afirmação, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO.CONSTITUIÇÃO EM MORA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.SÚMULA 83/STJ. NOTIFICAÇÃO NÃO EFETIVADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Pacífico o entendimento, neste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em casos de alienação fiduciária, a mora pode ser comprovada por meio de notificação extrajudicial entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal.Incidência da Súmula 83/STJ.
2. O acórdão recorrido consignou descaracterizada a mora em razão da ausência de notificação do devedor. Inviável, portanto, o recurso especial cuja análise das razões impõe reexame da matéria fática da lide, nos termos da vedação imposta pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1339973/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019)” (g.n.) “(contrario sensu)
Violação de súmula. Não cabimento.
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. USURPAÇÃO.INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO A ENUNCIADO SUMULAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.518 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. (...).
3. Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal - CF, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/2/2015, DJe 2/3/2015) (AgRg no REsp 1796340/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).
4. Para aferir se as provas colhidas demonstram a existência da autoria delitiva demanda, necessariamente, o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n.7/STJ.
5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp 1742121/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)”
Dessa forma, o recurso especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 72/STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto”.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça